Tribunal: TJES
Processo: 5023388-69.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023388-69.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LIDIA DA HORA VENTURA FERREIRA
RECORRIDO: UNIVERSO ONLINE S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023388-69.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANA LIDIA DA HORA VENTURA FERREIRA

RECORRIDO(A): UNIVERSO ONLINE S/A

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE CARIACICA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ANA LIDIA DA HORA VENTURA FERREIRA
em face da sentença de ID 14909382 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para declarar a inexistência de vínculo obrigacional e a inexigibilidade dos débitos,
mas improcedente o pleito indenizatório por danos morais.

Em breve síntese, a autora narra que aceitou uma oferta da ré para criação de um site com 30 dias de gratuidade. Relata que, além de enfrentar dificuldades técnicas e falta de suporte para a criação do site durante o período de teste, a ré converteu automaticamente a oferta em assinatura mensal paga, sem sua anuência expressa, passando a efetuar cobranças insistentes via e-mail e SMS, inclusive com ameaças de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A r. sentença reconheceu a prática abusiva da ré (art. 39, III, do CDC) e a ausência de contratação válida, declarando a inexistência da dívida,
mas indeferiu os danos morais sob o fundamento de que a cobrança indevida, por si só, não gera abalo extrapatrimonial.

Irresignada, a autora recorreu, pugnando pela reforma do julgado para a condenação da ré em danos morais. Sustenta, em síntese, que a conduta da recorrida ultrapassou o mero dissabor, caracterizando-se pela insistência vexatória das cobranças (cerca de 10 por dia), mesmo após a tentativa de solução administrativa e o ajuizamento da ação, configurando desvio produtivo e perturbação do sossego.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e das insurgências recursais, entendo que
as razões suscitadas pela Recorrente merecem prosperar em parte
, devendo a r. sentença ser parcialmente reformada, a fim de reconhecer a procedência do pedido de condenação da Recorrida em danos morais.

Ab initio,
destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência de danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de serviço não contratado e na insistência das cobranças.

A sentença de origem acertadamente reconheceu a inexistência do débito e a abusividade da conduta da ré em converter período de teste em assinatura paga sem anuência expressa do consumidor. Contudo,
data venia
ao entendimento do juízo
a quo
, a situação narrada nos autos transborda o mero aborrecimento cotidiano, merecendo reforma neste ponto.

Não se trata de um simples erro de faturamento ou de uma cobrança isolada, eis que a recorrente comprovou ter sido submetida a uma verdadeira
via crucis
para tentar cancelar um serviço que sequer usufruiu, enfrentando a inércia do suporte técnico da ré e, posteriormente, uma rotina desgastante de cobranças excessivas.

Outrossim, decorre dos autos o recebimento de dezenas de contatos diários (ligações e mensagens), inclusive com ameaças de negativação.

In casu,
a conduta da empresa recorrida revela descaso com a consumidora e patente falha na prestação do serviço.

Sobre o tema, a jurisprudência das Turmas Recursais tem acolhido a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, reconhecendo o dano moral quando o consumidor é obrigado a despender seu tempo vital
– bem jurídico irrecuperável –
para solucionar problemas causados exclusivamente pela desídia do fornecedor, que resiste injustificadamente em resolver a questão na esfera administrativa.

Ademais, a cobrança insistente e vexatória de dívida inexistente, perturbando o sossego da autora em seu cotidiano, configura abuso de direito e violação à sua paz de espírito, ensejando a reparação moral, que possui caráter dúplice: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor, a fim de desestimular a reiteração de práticas abusivas no mercado de consumo.

No tocante ao
quantum
indenizatório, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra adequado para cumprir as finalidades do instituto, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela Recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença atacada e:

i)
CONDENAR
a recorrida
UNIVERSO ONLINE S/A
ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)